Tribunal: TCU
Processo: 028.004/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, exercício de 2010, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), consolidando as informações da gestão dos Departamentos de Qualificação (DEQ), de Emprego e Salário (DES) e de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude (DPJ), à época, integrantes da estrutura da Secretaria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de: 9.1.1. Carlo Roberto Simi (CPF: XXX.130.557-XX), Secretário de Políticas Públicas de Emprego de 12/4/2010 a 31/12/2010, em razão das irregularidades perpetradas no exercício de 2010, tratadas nos TCs Processo 027.360/2012-1 , Processo 005.381/2011-8 e Processo 005.313/2011-2 ; 9.1.2. Ezequiel Sousa do Nascimento (CPF: XXX.653.821-XX), Secretário de Políticas Públicas de Emprego de 1o/1/2010 a 11/4/2010, em razão da irregularidade perpetrada no exercício de 2010, tratada no TC Processo 027.360/2012-1 ; 9.1.3. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira (CPF: XXX.477.481-XX), Secretário de Políticas Públicas de Emprego Substituto, em razão das irregularidades perpetradas no exercício de 2010, tratadas nos TCs Processo 005.381/2011-8 e Processo 005.313/2011-2 ; 9.1.4. José Geraldo Machado Jr (CPF: XXX.227.887-XX), Diretor do Departamento de Qualificação Substituto em exercício, em razão da irregularidade perpetrada no exercício de 2010, tratada no TC Processo 005.381/2011-8 ; e 9.1.5. Ana Paula da Silva (CPF: XXX.588.959-XX), Diretora do Departamento de Qualificação de 6/5/2010 a 31/12/2010, em razão das irregularidades perpetradas no exercício de 2010, tratadas no TC Processo 005.313/2011-2 ; 9.2. julgar regulares as contas de Renato Ludwig de Souza (CPF: XXX.859.067-XX), Rodolfo Péres Torelly (CPF: XXX.584.671-XX), Sandra Elisabeth Lage Costa (CPF: XXX.822.997-XX) e Leonardo Muller de Campos Futuro (CPF: XXX.592.047-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.3. determinar à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego- SPPE, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, a imediata instauração de processos de tomada de contas especial com relação aos Convênios 49/2006, 21/2007, 95/2007, 108/2007, 113/2007, 118/2007, 121/2007, 123/2007, 135/2007, 151/2007, 154/2007 e 101/2008, e o encaminhamento dos respectivos processos a este TCU em 90 (noventa) dias, em razão do esgotamento de todos os prazos previstos no art. 4o, § 1o, c/c § 4o da IN TCU 71/2012, modificada pela IN TCU 76/2016, deixando assente que a falta de instauração da tomada de contas especial, sem motivo justo, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 à autoridade responsável pela omissão, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei; 9.4. encaminhar este Acórdão aos responsáveis e à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, vinculada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SPPE/SEPEC/ME); 9.5. arquivar os presentes autos.